Tribunal: STF
Processo: Pet 15179
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada, por prevenção aos Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF (eDoc. 7), a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de SILAS LIMA MALAFAIA, imputando-lhe os crimes  de injúria (art. 140, caput, c/c o art. 141, II, III e IV e § 2º do CP), praticado uma vez contra o Comandante do Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e de calúnia (art. 138, caput, c/c o art. 141, II, III e IV e §2º do CP), praticado uma vez contra o Comandante do Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 20/12/2026, determinei o levantamento do sigilo desta Pet, bem como a notificação do denunciado para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.  4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Iniciado o julgamento virtual para recebimento da denúncia em 6/3/2026, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, foi suspenso em 10/3/2026, em virtude do pedido de vista do Ministro CRISTIANO ZANIN.
Em 11/3/2026, o Ministro CRISTIANO ZANIN pediu destaque, tendo o respectivo julgamento sido designado para o dia 28/4/2026, na Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em 27/4/2026, a Defesa de SILAS LIMA MALAFAIA sustentou que “na data designada, o julgamento se dará em contexto no qual o órgão fracionário se encontra com composição reduzida, em razão de vacância decorrente da saída do Ministro Luís Roberto Barroso, em Outubro de 2025, ainda não integralmente refletida na recomposição do colegiado” (eDoc.20). Por fim, requereu “o adiamento do julgamento marcado para amanhã (28/04/2026), para que seja retomado em sessão na qual já esteja restabelecida a composição integral da 1ª Turma”.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 147 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, as Turmas reúnem-se com a presença, pelo menos, de três Ministros.
O julgamento para o recebimento da presente denúncia por 4 (quatro) Ministros da PRIMEIRA TURMA não implica, ainda, em qualquer violação aos princípios do Juiz Natural e da colegialidade, estando em ampla observância aos princípios constitucionais, ao Regimento Interno desta SUPREMA CORTE e às normas processuais.
Ressalto que, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal 2693/DF (“Núcleo 2”) afastou, por unanimidade, questão de ordem suscitada por uma das Defesas dos réus para afirmar expressamente que “A ausência de um Ministro no colegiado não impede o julgamento pelas Turmas ou pelo Plenário desta SUPREMA CORTE”:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO. CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
 1. QUESTÃO DE ORDEM. QUÓRUM PARA JULGAMENTO Composição das Turmas desta SUPREMA CORTE exige a presença de 3 (três) Ministros, no mínimo, em observância ao princípio da colegialidade.A ausência de um Ministro no colegiado não impede o julgamento pelas Turmas ou pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. Precedentes (Pet 8510 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-6-2020 e ARE 859.251 ED-segundos, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015). (...) (AP 2693, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-03-2026  PUBLIC 12-03-2026).

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de SILAS LIMA MALAFAIA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente